Tribunal: TJPA
Processo: 0807037-49.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807037-49.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARABA

AGRAVADO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA APLICADA PELO PROCON DE MARABÁ.

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DOSIMETRIA DA PENALIDADE REALIZADA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade da multa decorrente procedimento administrativo nº 15.002/001.20-0001123 realizado pelo Agravado.

2. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15. A medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

3. Sobre a competência para aplicação de sanções, registre-se que o PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa em decorrência da má prestação de serviços.

4. No tocante à alegada inexistência de falha na prestação de serviços, constata-se que a penalidade foi precedida de procedimento administrativo, inexistindo constatação de vício no procedimento, devendo prevalecer neste momento processual a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, que concluiu pela existência de falha na prestação do serviço ao deixar de ser realizado o conserto ou devolução de valores do equipamento vendido com defeito.

5. Acerca da alegada violação ao princípio da proporcionalidade, verifica-se que a dosimetria da penalidade foi realizada em observância aos critérios legalmente estabelecidos, sendo considerada grave e agravada em decorrência da reincidência (id. 5700612 - Pág. 8), inexistindo razões para que seja considerada nula.

6. Estando ausente a probabilidade do direito, deve ser reformada a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.

7.
Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 05 a 14 de dezembro 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0807037-49.2021.8.14.0000

- PJE
) interposto por MUNICÍPIO DE MARABÁ contra HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação Desconstitutiva de Ato Administrativo (processo n.
0803538-70.2021.8.14.0028
– PJE
)
ajuizada pela Recorrida.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Assentes tais premissas, com esteio no art. 300 do CPC, DEFIRO LIMINARMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de suspender a exigibilidade da multa originária do Processo Administrativo FA Nº 15.002/001.20-0001123, devendo o Réu se abster de inscrever os valores ora discutidos em dívida ativa até o trânsito em julgado desta ação anulatória ou, alternativamente, se já houver sido inscrito, que suspenda os efeitos da inscrição, bem como suspenda efeitos de possíveis protestos, com a consequente baixa de apontamentos existentes em nome da Autora realizado no Cadastro Informativo Estadual (CADIN) e exclusão do SERASA, até ulterior julgamento de mérito.

Fixo multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, a contar da intimação, revertida em favor da Autora.
(...)

Em suas razões
, o Agravante sustenta a regularidade da multa aplicada pelo Procon de Marabá à Agravada no valor de R$ 22.176,00 (vinte e dois mil, cento e setenta e seis reais) em decorrência do vício no produto adquirido por consumidora no Município de Marabá.

Afirma que não há demonstração de irregularidade no procedimento administrativo que acarretou a aplicação da penalidade de multa à Agravada; que apenas o e-mail do fabricante do produto informando a disponibilização de troca do produto não é prova suficiente para desconstituir a autuação realizada pelo Procon.

Aduz a inexistência de ilegalidade na multa aplicada, bem como que não há violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R
equer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Agravante e requerendo o desprovimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não de tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade da multa decorrente procedimento administrativo nº 15.002/001.20-0001123 realizado pelo Procon de Marabá.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

No caso em exame, para demonstrar a probabilidade do direito, o Agravado arguiu, na origem, que não houve violação da legislação consumerista, uma vez que após a reclamação da consumidora, a fabricante do produto ofereceu a troca do aparelho de ar-condicionado ou a devolução do valor, o que não foi aceito pela Reclamante, sob o fundamento de que deveria receber também indenização.

Desta forma, a Agravante entende que cumpriu com a exigência prevista no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, é possível constatar que o produto foi adquirido em 19.08.2020 conforme consta na nota fiscal (id. 5700607 - Pág. 64), tendo sido entregue na assistência técnica em 28.08.2020 sem que tenha ocorrido a solução do problema técnico do aparelho no prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 18 do CDC, tampouco a substituição do equipamento devolução do valor pago.

Embora a Agravada sustente que a fabricante do produto ofereceu a devolução do valor ou a substituição do produto, não documentos que atestem esta circunstância, uma vez que o e-mail constante no id 5700612 - Pág. 3 trata de comunicação entre a fabricante e a Recorrida, sem que conste a participação da Agravada, principal interessada na resolução do problema.

Ademais, constata-se que a penalidade foi precedida de procedimento administrativo, inexistindo constatação de vício no procedimento, devendo prevalecer neste momento processual a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, que concluíram pela existência de falha na prestação do serviço prestado pela Agravante ao realizar a venda de produto com defeito e deixar de promover as providências previstas no CDC para solucionar a controvérsia.

Sobre a competência para aplicação de sanções,
registre-se que o PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa em decorrência da má prestação de serviços, sem que tal medida acarrete invasão de competência do Poder Judiciário

Acerca deste assunto, o Superior Tribunal de Justiça, há muito já pacificou o tema ao firmar o seguinte entendimento, vejamos:

ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PODERES DO PROCON MUNICIPAL. CONTROLE ADMINISTRATIVO DE PRÁTICA E CLÁUSULA ABUSIVA. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE EXCESSO NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Anulatória ajuizada pela TAM Linhas Aéreas S/A contra o Município de Anápolis, na qual a autora alega que respondeu a processo administrativo instaurado pela Coordenadoria de Defesa do Consumidor da cidade de Anápolis/Goiás em que foi condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 6.300,00, passível de inscrição na dívida ativa do Município. Em julgamento antecipado da lide, julgou-se procedente a ação e declarou-se a nulidade do ato administrativo do Procon/Anápolis que gerou a imposição da multa "pedagógica" em desfavor da empresa por não ter havido reembolso, ao consumidor, de quantia já paga (art. 22, II, do Decreto 2.181/97 - fls. 72-73). O juiz entendeu que houve invasão da esfera judicial em decisão de âmbito administrativo, porquanto não se reconhece a competência do Procon em revisar por completo o negócio celebrado pelas partes, nem mesmo "conferir direito" a qualquer delas em providências atinentes ao caso concreto, que poderiam ser determinadas somente na seara judicial. A decisão foi mantida pela Corte de origem. 2. O controle de práticas e cláusulas abusivas não é, nem haveria de ser, prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, cabendo - rectius, devendo - os órgãos de defesa do consumidor, no âmbito do poder de polícia de consumo, proceder, administrativamente, à fiscalização e à punição contra comportamentos atentatórios à boa-fé exigível do fornecedor e dos seus negócios jurídicos. Dispõe o art. 22, II, do Decreto 2.181/1997 que "será aplicada multa ao fornecedor de produtos ou serviços que, direta ou indiretamente, inserir, fizer circular ou utilizar-se de cláusula abusiva, qualquer que seja a modalidade do contrato de consumo, inclusive nas operações securitárias, bancárias, de crédito direto ao consumidor, depósito, poupança, mútuo ou financiamento, e especialmente quando (...) deixar de reembolsar ao consumidor a quantia já paga, nos casos previstos na Lei nº 8.078, de 1990". 3. Incontroverso que a empresa aérea fez o consumidor aguardar por mais de três meses para ser reembolsado, sem êxito, em flagrante violação ao art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, não há falar em invasão pelo Procon/Anápolis de função típica do Judiciário, pois aquele atuou dentro dos limites a si impostos, aplicando sanção administrativa amparado nos poderes que lhe foram conferidas pelo artigo 22 do Decreto 2.181/1997 e pelos arts. 55, § 1º, e 56 do CDC. 4. Nem se diga que faltaria competência ao Procon do Município para aplicar pena à empresa que opera nacionalmente. Os poderes de implementação do CDC atribuídos aos órgãos de defesa do consumidor municipais são completos, não se diferenciando, em nada, daqueles de que são detentores os seus congêneres estaduais e federal, até porque frequentemente as infrações de consumo, realçando-se o foco preventivo e precautório da legislação, são formais ou de perigo abstrato, por isso dispensável a existência de consumidores afetados in concreto e in loco. 5
. É certo que a sanção administrativa aplicada pelo Procon reveste-se de legitimidade em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão à Lei 8.078/1990.
Nesse sentido: REsp 1.279.622/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 17/08/2015; REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/8/2015; AgRg no REsp 1.112.893/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/10/2014; AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 28/4/2014. 6. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1547528 GO 2015/0190916-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA,
Data de Publicação: DJe 05/11/2019
) – grifo nosso

Vê-se, portanto, que não há impossibilidade para o órgão de defesa do consumidor municipal aplicar multa administrativa por infração às normas consumeristas, sendo o valor da sanção executado pela Fazenda Pública Municipal.

Acerca da alegada violação ao princípio da proporcionalidade, verifica-se que a dosimetria da penalidade foi realizada em observância aos critérios legalmente estabelecidos, sendo consideradas circunstâncias agravantes e atenuantes (id. 5700612 - Pág. 8), inexistindo razões para que seja considerada nula.

Com efeito, estando ausente a probabilidade do direito, deve ser reformada a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Registre-se, por fim, que por se tratar de requisitos cumulativos, a inexistência da probabilidade do direito dispensa a análise acerca do perigo de dano.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência, nos termos da fundamentação.

Em decorrência do presente julgamento, fica prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 05 de dezembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2022